Tribunal: CARF
Processo: 10950.903667/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.903667/2018-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.240 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Assunto
DCOMP
Recorrente
KIDASEN INDÚSTRIA E COMÉCIO DE ANTENAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente
manifestação de inconformidade da contribuinte contra despacho decisório que não homologou
compensação declarada pela contribuinte.
A contribuinte encaminhou DCOMP, cujo crédito é relativo a pagamento
indevido ou a maior relativo a estimativa mensal de IRPJ do período de apuração encerrado em
30/09/2017.
A compensação não foi homologada porque o direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que o valor recolhido via DARF foi alocado a débito confessado em
DCTF, não havendo saldo disponível para a compensação pleiteada.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório, alegando que se equivocou no preenchimento da DCTF, tendo encaminhado DCTF
retificadora com o valor correto.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.903667/2018-18
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.240 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903667/2018-18

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ que
constatou que, de fato, a contribuinte encaminhou DCTF retificadora alterando os valores do
débito confessado. A DCTF retificadora foi retida em malha pelo fato da contribuinte não ter
juntado na sua manifestação de inconformidade nenhuma prova de que a apuração da estimativa
do IRPJ de setembro de 2017 estaria incorreta, e pelo fato da malha DCTF ter analisado a DCTF
retificadora e indeferido a retificadora.
Irresignada com a decisão da DRJ, a contribuinte apresentou recurso voluntário,
onde alegou que o valor devido da estimativa de IRPJ do mês de setembro de 2016 foi informada
na ECF, que teria sido encaminhada em julho de 2017, dentro do prazo legal, e que não foi
intimada para comprovação da alteração do valor confessado em DCTF, de modo que não
poderia ser indeferido o seu pedido de compensação.
Juntou cópia da ECF do ano-calendário 2017 para comprovação do alegado.
Requereu ao final o provimento do recurso voluntário.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, assim dele conheço.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 33699.93095.211217.1.3.04-8327 (e-fls.
15 a 19), cujo crédito é relativo a pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ do mês
de setembro de 2017, conforme excerto abaixo:

O valor do DARF de setembro de 2017 foi no montante de R$ 727.246,32,
conforme excerto abaixo da DCOMP:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.240 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903667/2018-18

Na análise de crédito do Despacho Decisório está consignado que o valor
recolhido foi alocado em DCTF, de modo que não haveria saldo disponível para compensação:

Na manifestação de inconformidade a contribuinte alegou que se equivocou no
preenchimento da DCTF, e que teria encaminhado DCTF retificadora corrigindo o erro.
Mas a DRJ não reconheceu o direito creditório porque a DCTF retificadora tinha
sido retida em Malha DCTF, teria sido analisada e teria sido indeferida a retificação, e porque na
manifestação de inconformidade a contribuinte não juntou nenhuma prova de que houve
equívoco na informação prestada em DCTF quanto a estimativa de IRPJ do mês de setembro de
2017.
No recurso voluntário, a contribuinte se equivoca afirmando que no lançamento
do IRPJ do mês de dezembro de 2016, recolheu um valor a maior de R$ 46.790,60, e que tais
valores estariam identificados na ECF do ano-calendário 2016, exercício 2017:
Em razão da elaboração da Escrituração Contábil Fiscal do ano calendário de
2016, a qual foi entregue dentro do prazo em julho de 2017, a RECORRENTE
identificou em suas bases de lançamento um valor a maior recolhido a título de
IRPJ no mês de dezembro de 2016 na importância de R$ 46.790,60.
Estes valores estão devidamente comprovados e identificados quando da análise
da ECF ano calendário 2016, exercício 2017, conforme abaixo se demonstra:
Estes valores estão devidamente comprovados e identificados quando da análise
da ECF ano calendário 2016, exercício 2017, conforme abaixo se demonstra:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.240 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903667/2018-18

Contudo, agora coerentemente com a informação que consta na DCOMP, afirma
que o valor da estimativa de IRPJ do mês de setembro de 2017 seria de R$ 250.349,62,
decorrendo daí o pagamento a maior, conforme cópia da ECF juntada aos autos.
A DCTF retificadora foi encaminhada em 21/12/2017, mesma data em que a
DCOMP foi encaminhada, antes da emissão do Despacho Decisório que ocorreu em 06/07/2018.
Não há nos autos elementos que comprovem que houve a intimação para a
contribuinte justificar a alteração do débito na DCTF (diminuição do valor).
Considerando que: (i)a DCTF retificadora foi encaminhada antes da emissão do
Despacho Decisório; (ii) que não há provas de que a contribuinte foi intimada a justificar a
alteração do débito e que a Autoridade Administrativa analisou a DCTF retificadora e justificou
o motivo do indeferimento da retificação; (iii) que a contribuinte apresentou cópia da ECF no
recurso voluntário, para contrapor o argumento da DRJ de que não teria apresentado provas do
erro de preenchimento da DCTF e, em análise perfunctória há indícios de que o valor confessado
na DCTF estava com erro.
Entendo que em homenagem ao princípio da verdade material, deve o processo
retornara à Unidade de Origem em diligência para analisar a alegação de erro no preenchimento
da DCTF do mês de setembro de 2017, verificando qual o valor apurado da estimativa, de acordo
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.240 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.903667/2018-18

com a ECF (informar se a ECF do ano-calendário 2017 juntada aos autos é a original), e juntado,
se for o caso, o motivo de ter sido indeferido a DCTF retificadora do mês de setembro de 2017.
A Autoridade Fiscal diligenciante deverá elaborar Relatório Conclusivo acerca do
direito creditório pleiteado na DCOMP n° 33699.93095.211217.1.3.04-8327, dando ciência à
contribuinte e abrindo-lhe prazo de 30 dias para manifestação.
Após que os autos sejam devolvidos ao CARF para prosseguimento do
julgamento.
Conclusão
Pelo exposto voto em CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para
fins de verificação de veracidade da alegação de erro de preenchimento da DCTF do mês de
setembro de 2017, e juntada de documentos que justifiquem a não homologação da DCTF
retificadora encaminhada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 157
DF CARF MF
Original